Tribunal: TJPA
Processo: 0865919-71.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10375 - Prova de Títulos
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865919-71.2021.8.14.0301

APELANTE: LORENA FERREIRA E SILVA

APELADO: FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO. REGRA EDITALÍCIA QUE CONSIDEROU A IMPETRANTE INAPTA NA FASE DE ANÁLISE CURRICULAR POR NÃO TER ALCANÇADO A PONTUAÇÃO SUFICIENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO NÃO COMPROVADO.

1 -
O mandado de segurança, previsto no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal - com procedimento regulado pela Lei 12.016/2009 -, é ação de natureza sumária, impondo a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se permitindo dilação probatória, de modo que todos os fatos devem estar documentalmente comprovados no momento da impetração, ou seja, com a exordial devem estar presentes os elementos necessários para o exame das alegações apresentadas, a fim de que o julgador possa analisar a existência do irrogado direito líquido e certo.

2
– No presente caso, verifico o acerto da sentença quanto a ausência de provas suficientes a demonstrar o direito líquido e certo da autora, que foi

excluída do Processo Seletivo nº 14/2021 – FPEHCGV

em razão da ausência de validade do curso de capacitação profissional cujo certificado fora apresentado na fase de análise curricular,
pois se pretende a impetrante a reanálise da
suposta atribuição irregular de nota 0 deixando de considerar, de modo injustificado, o certificado de curso livre de capacitação profissional apresentado pela candidata, emitido pela empresa MunizTec.

3
- Entretanto, vislumbro que as provas carreadas aos autos no ato da impetração do mandamus não foram suficientes para comprovar a regularidade da empresa e a validade do certificado por ela emitido, não havendo que se falar, in casu, em violação a direito líquido e certo.

4
-Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LORENA FERREIRA E SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado pela apelante contra ato coator praticado pela
DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA,
tendo a sentença recorrida indeferido a inicial, em razão da ausência de prova pré-constituída.

Em síntese narra a inicial (ID.11360361) que a impetrante
participou do 14º Processo Seletivo Simplificado – PSS/FPEHCGV, concorrendo para a função de terapeuta ocupacional, com a confirmação da sua inscrição no dia 06/10/2021.

Pontua que fora considerada inapta após a fase de análise curricular, pois a sua pontuação não seria suficiente para prosseguir na seleção, eis que o curso realizado pela Empresa MunizTec não teria validade para fins de comprovação da capacitação profissional exigida no instrumento convocatório, uma vez que a data da emissão do certificado seria anterior à data de cadastro da empresa.

Assevera que o referido curso fora ministrado por profissional da área habilitado e qualificado, logo, afirma que teve seu direito líquido e certo violado por conduta ilegal perpetrada pelas autoridades coatoras, que não possuem motivação plausível para não aceitar o certificado em questão.

Requereu ao final, a concessão da ordem para que
seja considerado válido o Certificado de Conclusão de Curso de Capacitação Profissional ministrado pela empresa Muniz, somando mais 01 (um) ponto na sua pontuação geral. Juntou documentos.

A impetrante emendou a inicial no ID.11360375.

Sobreveio sentença indeferindo a inicial, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c o art.485, I do CPC, por ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo. (ID. 11360381).

Inconformada a impetrante interpôs o presente recurso (ID.11360384), alegando
, em síntese, que os cursos livres ofertados pela empresa MunizTec, embora não sejam regulamentados pelo MEC, são válidos e legais em todo o território nacional, devendo ser aceito pela apelada como certificado de formação válido.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar integralmente a sentença vergastada, concedendo a segurança pleiteada na inicial.

Contrarrazões apresentadas em ID.11360403, postulam a manutenção integral da sentença.

O apelo foi recebido apenas no duplo efeito, conforme o disposto no artigo 1.012, caput do CPC (ID.11576941).

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença (ID.11721642).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade passo a análise do recurso.

O cerne da questão está em verificar o acerto de sentença, que entendeu ausente prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado.

Consoante norma inserta no art. 1º da Lei nº 12.016/09, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Para fins de ação mandamental, portanto, compete ao impetrante demonstrar seu direito líquido e certo e, também, a legalidade ou o abuso de poder praticado por autoridade coatora ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Isto posto, de acordo com o Edital nº 002/2021- 14º PSS/FPEHCGV (ID. 11360365) na segunda fase: Análise Documental e Curricular

a apelante foi considerada inapta
por não ter alcançado pontuação suficiente para se candidatar ao cargo de Terapeuta Ocupacional – SEQ. 31 – Experiência (ID.11360367-Pág.1), em razão da suposta ausência de validade do curso de capacitação profissional realizado através da Empresa MunizTec (ID.11360366-Pág.1), conforme resultado final do certame acostado ao ID. 11360370-Pág.1.

Colocada essas premissas, verifico o acerto da sentença quanto a ausência de provas suficientes a demonstrar o direito líquido e certo da autora, pois se pretende a impetrante a reanálise dos requisitos da segunda fase de análise curricular que deixou de considerar de modo injustificado, o certificado de curso livre de capacitação profissional emitido pela empresa Muniz Tec.

Contudo,
vislumbro que as provas carreadas aos autos no ato da impetração do mandamus não foram suficientes para comprovar a regularidade da empresa e a validade do certificado por ela emitido, não havendo que se falar, in casu, em violação a direito líquido e certo.

Nesse contexto, a convolação da mera expectativa de direito da apelante em direito líquido e certo à nomeação dependeria da demonstração inequívoca de que a empresa estava regularizada e apta a fornecer curso livre de capacitação profissional, sendo o certificado apresentado documento idôneo para demonstrar a aptidão profissional da candidata, por meio de qualquer prova documental, o que não ocorreu.

Assim, na via estreita do mandado de segurança exige-se a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado de plano no momento da impetração, não cabendo a dilação probatória.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL
. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de mandado de segurança, cuja finalidade é a proteção de direito líquido e certo, não se admite dilação probatória, porquanto não comporta a fase instrutória, sendo necessária a juntada de prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito alegado. [...] 3. Correto o acórdão que extingue o mandado de segurança sem julgamento do mérito, ante a ausência de demonstração de direito líquido e certo, em face da não juntada de prova pré-constituída. 4. Recurso ordinário não provido. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 32.625 - MT (2010/0131501-0) – destaques do Ministério Público

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. CARGO CADETE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO-DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO
. O mandado de segurança, previsto no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal - com procedimento regulado pela Lei 12.016/2009 -, é ação de natureza sumária, impondo a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se permitindo dilação probatória, de modo que todos os fatos devem estar documentalmente comprovados no momento da impetração, ou seja, com a exordial devem estar presentes os elementos necessários para o exame das alegações apresentadas, a fim de que o julgador possa analisar a existência do irrogado direito líquido e certo. SEGURANÇA DENEGADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (TJ-GO - Mandado de Segurança: 00355643620178090000, Relator: JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, Data de Julgamento: 28/08/2018, Corte Especial, Data de Publicação: DJ de 28/08/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA
. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
.
A via estreita da ação constitucional do Mandado de Segurança exige a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Nos casos em que a prova pré-constituída não é suficiente para comprovação do direito líquido e certo, impõe-se a denegação da ordem
. (TJ-DF 07213657320188070000 DF 0721365-73.2018.8.07.0000, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Conselho Especial, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta forma, não merece provimento o pedido de reforma da sentença, por não ter a autora demonstrado o direito líquido e certo alegado de plano no ato da propositura da ação.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/08/2023